Tribunal: TJES
Processo: 0015234-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015234-24.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
APELADO: JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DUPLOS RECURSOS -

AÇÃO
ORDINÁRIA -
COBRANÇA DE SEGURO
-
PRESCRIÇÃO ÂNUA
–
TERMO IN
I
CIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA
P
E
LO SEGURADO DA INCAPACIDADE LABORAL
-
SÚMULA
278 do STJ

–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
AFASTADA
-
INDENIZAÇÃO – PERDA PARCIAL DE GRAU MODERADO
–
INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO
- CORREÇÃO MONET
Á
RIA
DESDE A DATA
DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO
-

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO
DO AUTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU
.

1
.Insurge-se o autor ora apelante à condenação a sucumbência recíproca. Trata-se de entendimento pacificado pelo STJ de que a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

2
.Argui a seguradora recorrente a ocorrência de prescrição diante do decurso do prazo de mais de um ano entre o fato gerador da pretensão e o aviso do sinistro, pois o acidente ocorrera em 2009 tendo sido ajuizada a presente ação somente em 2018.Trata-se de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 278: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

3.
Tendo a lesão sofrida pelo autor/apelante ocorrido no ano de 2016 fora do prazo de cobertura do contrato firmado entre o empregador e a seguradora,é de se desconsiderar na apuração do grau de invalidez do empregado a lesão ocorrida nos 3º e 4º dedos da mão direita.

4
.Razão assiste a empresa seguradora no tocante às alegações referentes a apuração do grau de invalidez para a garantia de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), já que o percentual de 20% é em caso de perda total da mobilidade do tornozelo, e conforme foi destacado pelo perito, houve perda parcial (50%).

5.
Quanto ao inconformismo da empresa apelante à fixação do termo inicial da correção monetária e juros, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Os juros de mora devem fluir a partir da citação.

6.Mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais, pois já estão fixados em patamar mínimo a teor do que dispõe o §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC/2015.

7.
RECURSO PROVIDO DO AUTOR E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado trata-se de duplos recursos de Apelação interpostos por
JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR(fl. 270/273) e PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (fl. 281/292)
em face da r. sentença de fls. 261/264 integrada pela sentença de fls.278/279 proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que julgou procedente o pedido autoral para: i) condenar a requerida ao pagamento do prêmio no importe de 23% (vinte e três por cento) sabre a importância segurada pela apólice de n° 75983.2.93.01271 (contratado em 01/06/2007); devendo sobre tais valores incidir correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a data do pedido indevidamente negado. ii) condenar as partes ao pagamento, pro rata, das custas e honorários, arbitradas em 10% sobre a valor da condenação; ressaltando que a parte autora litiga sob a pálio da justiça gratuita.

Irresignado
JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR
em

suas razões

(fls. 270/273)

argui a inocorrência de sucumbência recíproca, considerando que o deferimento de percentual menor do postulado de indenização de seguro não caracteriza sucumbência do autor, requer seja reformada a sentença, no ponto, para que os ônus sucumbenciais sejam inteiramente suportados pela ré.

Por sua vez o apelante
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
sustenta: i)a ocorrência de prescrição diante do decurso do prazo de mais de um ano entre o fato gerador da pretensão e o aviso do sinistro; ii) sentença
extra petita
ao condenar a mesma por evento diverso do constante na petição inicial e o pedido; iii)o equívoco da r. sentença ao considerar o percentual de 20% para anquilose TOTAL do tornozelo, quando houve a apuração em perícia de que houve a perda parcial da mobilidade do membro e não total, ou seja, o percentual a ser utilizado e de apenas 10%; iv) o valor da condenação aos juros moratórios e a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial.

Contrarrazões à Apelação apresentada por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
fls. 313/315

e contrarrazões apresentada por
JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR
às fls. 300/311.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo, agora, a análise do mérito recursal.

1 - APELAÇÃO INTERPOSTA POR
JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR

O apelante
JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR
se insurge contra condenação imposta pelo juízo primevo à sucumbência recíproca.

A r. sentença reconheceu a procedência do pedido autoral condenado a seguradora ao pagamento da indenização contratada no importe de 23% (vinte e três por cento) sobre a importância segurada, apesar ter sido requerido pelo autor, ora apelante o percentual de 50% (cinquenta por cento).

Penso que neste ponto assiste razão ao recorrente, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima. Nesse sentido é a orientação dos tribunais superiores deste país:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E § 8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-(TJ-MT 10142407020208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO DA PARTE AUTORA POSTULANDO A EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO GRAU DA INVALIDEZ DO MEMBRO LESIONADO NO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, QUE REVELA TER O AUTOR SIDO VITORIOSO NA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o autor foi vitorioso na demanda, haja vista que teve acolhido o seu pedido principal, qual seja, o de condenação da ré ao pagamento de seguro obrigatório dpvat calculado com base na tabela introduzida pela Lei nº 11.945/2009, levando em consideração o grau da invalidez do membro afetado em acidente automobilístico, tem-se que deve ser afastada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, devendo a ré arcar integralmente com o ônus da sucumbência.(TJ-MS - AC: 08283182020188120001 MS 0828318-20.2018.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 23/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. A fixação do quantum indenizatório em valor inferior ao pedido na inicial da ação securitária não configura sucumbência recíproca, cabendo à seguradora arcar integralmente com tal ônus. Precedentes deste Tribunal.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA(TJ-GO – Apelação cível (CPC): 00801839220178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 25/06/2018, Goiânia - 4ª Vara Cível - II, Data de Publicação: DJ de 25/06/2018)

Portanto, sendo inegável que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela seguradora, deve a sentença objurgada ser reformada neste ponto.
Dou provimento ao apelo.

2. APELAÇÃO INTERPOSTA POR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

Argui a seguradora recorrente a ocorrência de prescrição diante do decurso do prazo de mais de um ano entre o fato gerador da pretensão e o aviso do sinistro, pois o acidente ocorrera em 2009 tendo sido ajuizada a presente ação somente em 2018.

Trata-se de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 278: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

Ademais, a jurisprudência da Corte Cidadã consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do C V/02, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza" ( AgRg no AREsp n. 427.569/SC, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. SÚMULA 278/STJ. 1. É de um ano o prazo para o exercício da pretensão de cobrança da indenização contratada no seguro obrigatório habitacional. Precedentes. 2. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1645505 PE 2016/0336382-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO - CC, ART. 206, § 1º, INC. II, ALÍNEA B - STJ, SÚMULAS NS. 101, 229 E 278 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - PREJUDICIAL CONFIGURADA 1 "O prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. O pedido de pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). Não há interrupção, mas suspensão do prazo"( EDcl no REsp 1163239/MG, Min. Raul Araújo). 2"A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza" ( AgRg no AREsp n. 427.569/SC, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). 3 O ajuizamento da ação após terminado o lapso ânuo, que se iniciou com ciência inequívoca da incapacidade, resulta na prescrição da pretensão autoral.(TJ-SC - APL: 00048401620118240037 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0004840-16.2011.8.24.0037, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/06/2021, Quinta Câmara de Direito Civil.

Tendo em vista que o autor só fora deferido o auxilio-acidente em 2018 (29/03/2018 – fls. 15),
nego provimento ao apelo
, neste ponto.

Com relação ao argumento do recorrente de que a sentença objurgada é
extra petita
dispondo o apelante nestes termos:

“[...]Inicialmente, necessária a limitação da discussão ao evento ocorrido no ano de 2009, quando vigente a apólice de n° 5983.2.93.4622, com vigência de 01/11/2007 ate 30/06/2009. Conforme a discussão dos autos, ocorreu a queda de urna escada no ano de 2009, que ocasionou urna lesão no tornozelo do Apelado, todavia, a condenação não restringiu-se a este evento, abarcou também, a fratura no 3° e 4° dedo da mão direita do Apelado, o qual foi ocasionado em evento diverso, no ano de 2016, conforme constou no laudo pericial as fls. 233[...]”

Em análise a exordial verifica-se que a mesma não menciona o evento ocorrido em 04/01/2016, quando o autor fraturou os dedos da mão direita. Contudo, na referida peça deixa claro o autor, que a partir de 2009 a empregadora contratou outra empresa seguradora.

Ademais, há informação no laudo pericial (fl. 233)que a sequela do autor fora definida em abril de 2016, ou seja, a quando o seguro contratado coma apelante não estava mais vigente. Rememoro:

“[...] Em 04/01/2016 ao chegar em seu domicílio, ao entrar na garagem o portão da mesma de aço bateu contra sua mão direita, levando a fratura do 3º e 4º dedos da mão direita. Em decorrência desse acidente, o Requerente ficou afastado por 4 meses pelo INSS, realizando 3 meses de fisioterapia, não sendo caracterizado pela empresa coma acidente de trabalho (médico de empresa), retornou para a mesmo trabalha, sem dor limitante, apresentando coma queixa uma mobilidade e percepção diferente na capacidade de uso da mão direita.[...]”

Nestes termos, por entender que a lesão sofrida no ano de 2016 pelo autor não estava dentro do prazo de cobertura do contrato firmado entre o empregador e apelante, dou
provimento ao apelo
, para desconsiderar na apuração do grau de invalidez do apelado a lesão ocorrida nos 3º e 4º dedos da mão direita.

No tocante às alegações referentes a apuração do grau de invalidez para a garantia de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) aduz o recorrente que o percentual e de 20% é em caso de perda total da mobilidade do tornozelo, e conforme foi destacado pelo perito, houve perda parcial (50%).

Entende, portanto, que após apurar o percentual indicado na tabela tem de ser apurado o percentual da perda, para alcançar a extensão correta da perda do patrimônio físico, qual seja 10% (IPA = 50% x 20% = 10%).

Argui o apelante que houve equívoco pelo juízo a quo na r. sentença ao considerar o percentual de 20% para anquilose TOTAL do tornozelo, quando houve a apuração em perícia de que houve a perda parcial da mobilidade do membro e não total, ou seja, o percentual a ser utilizado e de apenas 10%.

Pois bem. Vejamos o que relatou o senhor perito em seu laudo:[...] “Assim, considerando-se que a sequela está definida desde 2009 e que o recurso terapêutico previsto para sua melhora é a artrodese da subtalar, considera-se compatível a perda da capacidade física em grau moderado (50%) do tornozelo, cujo risco máximo foi particularizado como de 20% na Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente (SUSEP), parcialmente reproduzida abaixo[...]”

E reafirma em sua conclusão (fl 256): “ tem perda parcial de grau moderado (50%) do tornozelo direito, cujo risco particularizado na tabela da SUSEP para uma perda total é de 20%, incapacidade física parcial e permanente. a ser determinada se prescrita conforme leis1ação vigente.”

Penso que neste ponto assiste razão ao apelante pois a lesão sofrida pelo apelado atestado pelo perito foi de perda parcial de grau moderado (50%) do tornozelo direito,
pelo que, dou provimento ao apelo.

Quanto ao inconformismo da apelante a fixação do termo inicial da correção monetária incidente sobre o prêmio do seguro, de que a mesma deve incidir tão somente a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2°, artigo 1°, da Lei 6.899/ 81, vejo que a mesma não
merece
prosperar. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Os juros de mora devem fluir a partir da citação. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DA COBERTURA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Os juros de mora devem fluir a partir da citação.(TJ-MG - AC: 10000212621601001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA Nº 568/STJ. (...) 4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1622589/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA RESTRITIVA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para os valores da indenização de seguro de vida, o termo inicial da incidência da correção monetária é a data da contratação. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1810989/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DACOBERTURA. CORREÇÃO MONETÁRIA.JUROS DE MORA.
1. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes.
2. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, na base de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do novo Código Civil (11.1.2003) e, a partir daí, nos termos de seu art.406. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos". (EDcl no REsp 765471/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, D.J. 28.05.2013).

Por sua vez, fundada a pretensão em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, sendo esse o marco temporal fixado no
decisum.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO ADESIVO - MATÉRIA -SEGURO- BOA-FÉ OBJETIVA - CAPITAL SEGURADO. O art.997 do CPC não exige que a matéria veiculada no recurso adesivo esteja relacionada com a do recurso principal. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Pelo princípio do livre convencimento motivado, tem o magistrado total liberdade na valoração do contexto probatório. O contrato de seguro está amparado pela boa-fé objetiva, ou seja, a exigência de comportamento legal e honesto entre as partes contratantes, de modo a preservar as legítimas expectativas geradas pelo contrato. Se os elementos de convicção presentes nos autos demonstram que o autor faleceu em razão de acidente, deve ser mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da cobertura adicional contratada. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária incidente sobre o capital segurado para fins de pagamento da indenização securitária é a data da contratação (súmula 632 do STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0452.18.003242-0/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da sumula em14/10/2021.

Portanto, dou
parcial

provimento ao apelo
, neste ponto.

CONCLUSÃO
:

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR e PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A para no mérito:
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR para condenar a empresa PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/Ao ao ônus da sucumbência, bem como
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
para: i) desconsiderar na apuração do grau de invalidez do apelado a lesão ocorrida nos 3º e 4º dedos da mão direita; ii) limitar a condenação da apelante ao percentual de 10%, calculado sobre o valor da cobertura securitária dada a invalidez parcial do Apelado; iii) determinar a incidência dos juros moratórios desde a data da citação.

Mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais, pois já estão fixados em patamar mínimo a teor do que dispõe
o
§§ 1º e 2º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de
DAR
PROVIMENTO a ambos os recursos.

Acompanho o E. Relator. É como voto.